Tribunal: TCU
Processo: 026.437/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 22024, modalidade Concorrência e Uasg 176008 (Objeto: contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propagandas, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse)

Inteiro teor:
Acórdão 876/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Procedimento Licitatório 2/2024, conduzido pelo Banco da Amazônia S.A. (BASA) para contratação de serviços de publicidade. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o denunciante alegou abertura indevida de envelope e exigência irregular no edital, caracterizada pela atribuição de pontuação maior para licitantes que possuam clientes com orçamento publicitário anual de R$ 20 milhões, contrariando os princípios da motivação e da competividade; considerando que, em instrução inicial, foram identificados outros possíveis indícios de irregularidades, relacionados à limitação temporal de atestados e à previsão de vistoria sem pontuação correspondente; considerando que, realizadas oitiva prévia e diligência para esclarecimentos e apresentação de documentos, as respostas apresentadas pelo BASA demonstraram que: a abertura acidental do envelope não comprometeu o sigilo das propostas; a distribuição de pontos no quesito "Capacidade de Atendimento" estava dentro da discricionariedade administrativa e seguia parâmetros de outros órgãos; a limitação temporal dos atestados era justificável para garantir a atualidade da experiência; e a previsão de vistoria não estava vinculada à pontuação, mas ao dever de diligência; considerando as conclusões da unidade técnica no sentido de que: resta afastado o perigo na demora, pois os contratos já foram assinados e os serviços iniciados; está configurado o periculum in mora reverso devido à essencialidade dos serviços de publicidade para o funcionamento do banco; não há plausibilidade jurídica nas alegações do denunciante e nos indícios de irregularidade levantados; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 146, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante; c) deferir o pedido de ingresso da empresa Escala Comunicação & Marketing Ltda. como parte interessada no presente processo; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução de peça 53 ao denunciante, à Escala Comunicação & Marketing Ltda. e ao Banco da Amazônia S.A.; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e f) deferir à empresa Cálix Comunicação e Publicidade Ltda. o acesso ao processo, à exceção das peças que identifiquem o denunciante; g) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.437/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Banco da Amazônia S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (OAB/DF 43.665), representando a Escala Comunicação & Marketing Ltda.; Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (OAB/SP 350.031) e outros, representando a Calix Propaganda Ltda.; Luís Galeno Araújo Brasil (OAB/PA 7.971), representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.